Tribunal: TJDFT
Processo: 0735436-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. VALOR EXCESSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Afasta-se a alegação de cobrança excessiva nos valores relativos à prestação de serviços hospitalares contratados e não pagos quando a parte devedora não se incumbir do ônus de comprovar o excesso alegado, sobretudo quando a quantia devida e impugnada foi objeto de auditoria conforme previsão contratual.
2. Tratando-se de dívida líquida, positiva e com termo prefixado, a mora coincide com o vencimento de cada obrigação (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil.
3. Apelação cível conhecida e não provida.